Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRODUÇÃO INTEGRAL E ORGANIZADA DO PROCESSO. PORTARIA No 85/2016 DO TJDFT ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC é devido quando a parte autora deixa de atender à ordem de emenda, a fim de sanar eventual vício capaz de impedir ou dificultar o julgamento da demanda.
2. In casu, a parte autora reproduziu integralmente o processo relativo ao cumprimento de sentença de forma organizada, o que atende ao que preceitua a Portaria no 85/2016, na medida em que, além de abranger, por óbvio, a juntada de todas as peças elencadas no inciso VII de seu artigo 2o, tal diretriz autoriza ao autor a reprodução de outras peças que possam ser necessárias a demonstrar a existência do crédito, consoante se depreende na alínea “e” do inciso VII de seu artigo 2o.
3. A meu sentir, o vício que indubitavelmente impediria o processamento do pedido de cumprimento de sentença, ensejando o indeferimento da inicial, é quando a parte autora, mesmo intimada para tanto, deixa de reproduzir uma das peças apontadas no inciso VII do artigo 2o da citada Portaria, o que não é, contudo, o caso dos autos, uma vez que a parte apelante reproduziu integralmente todas as peças do processo relativo ao cumprimento de sentença.
4. Aliado a isso, constata-se que foi colacionado um documento que possui links individuais para cada ato processual praticado no processo reproduzido, permitindo o fácil e rápido acesso aos documentos nele discriminados, o que evidencia que o cumprimento de sentença foi ajuizado de forma organizada.
5. A par desse contexto, tem-se que a propositura do feito executivo foi realizada em obediência às normas da Portaria no 85/2016 deste Tribunal, de modo que o comando de indeferimento da inicial evidencia apenas um excesso de formalismo processual que não merece prosperar, razão pela qual a extinção do feito foi efetivada de forma prematura e, portanto, é indevida.
6. Apelação conhecida e provida; sentença anulada.